Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO SOCIAL. DIREITO DE VOTO. ASSEMBLEIA GERAL. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. PODER DE VETO DOS SÓCIOS FUNDADORES. INVALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por associação civil com fins de que fosse declarada a nulidade de cláusula estatutária que condiciona a alteração do estatuto social ao voto afirmativo dos sócios fundadores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: 1) se houve violação à coisa julgada; 2) a nulidade de cláusula estatutária que submete a alteração do estatuto à anuência dos sócios fundadores; (3) se o juízo agiu corretamente ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade; 4) se os pedidos subsidiários formulados pela ré/apelante na contestação deveriam ter sido analisados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração da coisa julgada, é indispensável que se reproduza a ação anteriormente ajuizada, ou seja, que a nova demanda tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da anterior (art. 337, VII e §§ 1o, 2o e 4o e art. 506, ambos do Código de Processo Civil – CPC).
4. A ação anterior foi proposta por associados individuais, e não pela pessoa jurídica da associação, que figura como autora na presente demanda. Ainda que a associação tenha figurado no polo passivo do processo anterior, a parte adversa e o escopo da lide eram distintos. A preliminar de violação à coisa julgada, portanto, deve ser rejeitada.
5. O art. 11, alínea “d” do estatuto social da associação autora/apelada estabelece que alterações estatutárias deliberadas pela assembleia geral dependem do voto afirmativo dos sócios fundadores. Tal disposição institui, na prática, um poder de veto absoluto e perpétuo, que subordina a vontade soberana da assembleia geral — órgão máximo da associação — ao arbítrio de uma única categoria de associados. Isso transforma a deliberação da maioria dos membros em um ato meramente consultivo, o que esvazia por completo o seu poder decisório.
6. A norma estatutária em questão cria um "poder oligárquico" e viola a essência do direito de voto, que não pode ser meramente formal. A exigência de voto afirmativo dos fundadores para alterações estatutárias subtrai o direito de voto dos associados efetivos e subordina a vontade da maioria ao arbítrio de minoria qualificada, com supressão prática da soberania assemblear.
7. Embora o art. 55 do Código Civil permita a criação de categorias com vantagens especiais, estas não podem suprimir direitos essenciais dos demais associados, como o de efetivamente deliberar sobre os rumos da entidade.
8. O art. 59 do Código Civil previu a competência privativa da assembleia geral para alterar o estatuto da associação, sem qualquer menção à possibilidade de exclusão de voto de alguma categoria. Ou seja, o voto é direito comum a todos os associados quanto às matérias deliberadas em assembleia geral.
9. Norma estatutária que institui para determinada categoria de associados o poder de vetar deliberação da assembleia geral não cria uma "vantagem especial"; ela, na verdade, esvazia o conteúdo essencial do vínculo associativo para os membros alijados e os torna meros espectadores, sem qualquer poder de participação nos rumos da entidade. Tal disposição viola a própria natureza do contrato de associação e os princípios da boa-fé e da função social que norteiam o direito privado contemporâneo.
10. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, veda a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A ratio da decisão é evitar interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC para reduzir o valor dos honorários decorrente da aplicação da regra geral prevista no § 2o do dispositivo.
11. A situação dos autos é totalmente diversa. A demanda possui proveito econômico inestimável e o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00. Tais circunstâncias se amoldam perfeitamente à hipótese do art. 85, § 8o, do CPC.
12. O arbitramento dos honorários em R$ 10.000,00 – como determinado na sentença – mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, ao tempo exigido e ao grau de complexidade da causa.
13. Os pedidos subsidiários formulados pela ré/apelante na contestação não podem ser conhecidos, pois configuram pretensão autônoma em face da autora/apelada, o que exigiria a via reconvencional (art. 343 do CPC).
14. Mesmo que superado o óbice processual, os pedidos não seriam acolhidos no mérito, uma vez que a responsabilidade ambiental, de natureza propter rem e regida por normas de direito público, não pode ser transferida a terceiro por mera vontade de particulares ou por meio de condicionantes em uma ação declaratória de nulidade de cláusula estatutária.
15. Ademais, no caso, a alegação de que a supressão do poder de veto dos sócios fundadores colocaria em risco o cumprimento das obrigações ambientais é genérica e especulativa. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre risco concreto à adequada gestão ambiental do empreendimento pela alteração estatutária.
16. Se alguma obrigação ambiental não puder ser cumprida por obstrução indevida da associação, a responsabilidade desta poderá ser reconhecida pela via adequada no momento oportuno. Não é possível reconhecer, neste momento, um passivo ambiental para a entidade, simplesmente com base em questões futuras e incertas. O Poder Judiciário não pode proferir decisões condicionadas a eventos hipotéticos.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 55 e 59. Código de Processo Civil, arts. 337, VII e §§ 1o, 2o e 4o, 343, 485, V, 506, 85, §§ 2o, 8o e 11.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 650373/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012.